Tribunal: STF
Processo: RHC 203018
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro de vulnerável tentado. Prescrição. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ART. 115 DO CP. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do CP, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).
    2. Se o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, considera-se o prazo prescricional de 8 anos, previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.
    3. Em relação ao disposto no art. 115 do CP, ‘a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão’ (EREsp 749.912/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2010, DJe 5/5/2010). Tal entendimento se aplica ainda que pendente julgamento de eventuais embargos de declaração opostos.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que Tribunal estadual deu provimento ao recurso do Ministério Público para reformar sentença absolutória, e condenar o paciente à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 634.517, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o paciente sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz que, “embora não se desconheça o entendimento segundo o qual a redução do prazo prescricional operada pelo Art. 115 do CPP incida desde que os setenta anos se completem antes do decreto condenatório, é indispensável se diga que, como demonstram os precedentes acima citados, tanto o STJ como o STF, de modo pacífico e remansoso, entendem que, uma vez que se implemente a senilidade (setenta anos) enquanto pendentes de julgamento embargos de declaração (tempestivos e admissíveis), porque estes integram a sentença ou o acórdão, dar-se-á a incidência da redução pela metade no prazo prescricional”. 
    5. A defesa requer seja reconhecida a “extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em conta o fato de haver ele completado 70 anos antes que o acórdão condenatório fosse integrado pelos embargos de declaração”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido. 
    8.  O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]a redução do prazo prescricional, considera-se a idade do agente no momento da sentença condenatória – artigo 115 do Código Penal” (HC 198.856, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, veja-se o HC 178.594-ED, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes (Sessão virtual de 21.05.2021 a 28.05.2021 – acórdão pendente de publicação). 
    9. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
     “[...] o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. 
    Logo, tendo em vista a pena aplicada ao paciente, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 8 anos para o delito pelo qual houve condenação. 
    Em relação ao disposto no art. 115 do CP, “a redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão” (EREsp 749.912/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 05/05/2010). Tal entendimento se aplica ainda que pendente julgamento de eventuais embargos de declaração opostos.
    […]
    Neste contexto, a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP não tem incidência na hipótese, pois, conforme explicitado pela própria defesa, “o paciente completou setenta anos no dia 23/03/2020 (quando ainda não havia sido o acórdão integrado pelo julgamento dos embargos de declaração)” (e-STJ, fl. 4). 
    Considerando que o acórdão condenatório foi proferido em 27/11/2019, quando o paciente ainda contava com 69 anos de idade, resta afastada a aplicação do disposto no art. 115 do CP e, por consequência, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, eis que não ultrapassado o período de 8 anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP. 
    Por fim, cumpre acrescentar que os embargos de declaração opostos pela defesa em nada alteraram o decreto condenatório, pois, apesar de conhecidos, não foram evidenciados vícios no julgado, razão pela qual os aclaratórios foram desacolhidos, sendo mantido o acórdão da apelação inalterado. 
    […].”
    10.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator